Tribunal: TJDFT
Processo: 0744727-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744727-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARISETE MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIÇO PRESTADO EM UNIEB. ARTIGO 67, §2o, LDB. DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 3104. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO NO PERÍODO PRETENDIDO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS DEVIDA. VANTAGEM DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional estabelece que “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”. 2. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 3. Entre 1o de março de 2001 a 16 de fevereiro de 2003 a autora atuou na Unidade de Educação Básica – UNIEB de Ceilândia. As Unidades de Educação Básica – UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, bem por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico. 4. O período não pode ser contabilizado para aposentadoria especial, pois, na unidade, a autora atuou fora de regência de classe, exercendo atividades de “funções pedagógicas como: formações, acompanhamento de projetos pedagógicos, atendimento e esclarecimento de dúvidas da equipe pedagógica das unidades escolares, dentre outros. O público-alvo do atendimento era composto pelo corpo docente, coordenadores e pedagogos das escolas de Ceilândia” (ID 44711458, pág. 77). “Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão” da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426). 5. Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, QUANDO EM ATIVIDADE EM UNIDADE DE CARÁTER ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. Como o requerido pontuou, a Unidade na qual a servidora trabalhou no período vindicado não é estabelecimento de educação básica (apesar de ter educação básica no nome), mas sim, possui caráter administrativo. Além disso, observa-se que ela atuou como Coordenadora Intermediária, trabalhando na formação de professores (curso de Construtivismo Pós Piagetiano) e na construção e desenvolvimento da Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares, o que afasta a regência de classe na educação infantil, fundamental ou ensino médio (o curso foi de formação de professores), bem como a direção, coordenação e assessoramento pedagógico de estabelecimento de educação básica, e aponta que ela estava trabalhando com assistência e acompanhamento da proposta pedagógica, junto daqueles profissionais das Unidades Escolares. (...)” (Acórdão 1397464, 07532681020208070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outros precedentes: Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR). Assim, a autora não faz jus ao abono de permanência desde 25 de novembro de 2015 se os requisitos para aposentadoria foram preenchidos apenas em 11 de novembro de 2017. 7. Preenchidos os requisitos em novembro de 2017 e publicada a aposentadoria em 31 de janeiro de 2018, o abono de permanência - vantagem de natureza remuneratória -, deve incidir no cálculo para o terço constitucional de férias recebido pela autora em dezembro de 2017. Recurso provido nesse ponto. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Sem custas e honorários. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi contraditório quanto à necessidade de requerimento prévio para recebimento do abono de permanência e insiste que a autora faz jus ao recebimento do abono desde 25 de novembro de 2015, quando cumpriu os requisitos legais para aposentadoria. 2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante quanto ao momento em que a autora cumpriu os requisitos para aposentadoria e termo inicial para recebimento do abono de permanência, consignando expressamente no voto em separado que “Apesar da Suprema Corte possuir entendimento de que é desnecessário “o prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação” (RE 648.727- AgR), é certo que a autora não satisfez os requisitos para aposentadoria senão em 11 de novembro de 2017”. 3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta violação ao art. 40, §5o e 4o-C da Constituição Federal ao argumento de que o conceito de magistério, para fins de aposentadoria, deve ter interpretação ampla. Afirma que as funções exercidas pela recorrente estão em conformidade com as disposições legais e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo ser contabilizadas para fins de comprovação do tempo de efetivo exercício nas funções de magistério. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao ID 49150026. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, embora o Supremo tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Desta forma, para rever o entendimento do Colegiado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Ademais, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 965 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto é pacífica a a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal